Tribunal: TJES
Processo: 0012551-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012551-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN BASTOS MAZZARIOL

APELADO: MAELO TRANSPORTES E REPRESENTACAO LTDA ME e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RENAN BASTOS MAZZARIOL,
contra a r. sentença (págs. 53/56, vol. 02, parte 02 do arquivo digital no ID. nº 6161470), prolatada nos autos da ação de declaração de propriedade, ajuizada em face de
MAELO TRANSPORTES E REPRESENTACAO LTDA ME e BMC HYNDAI SA
, que julgou totalmente improcedente os pedidos autoral e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o qual fixou em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (págs. 66/79, vol. 02, parte 02 do arquivo digital no ID. nº 6161470), fundamenta a parte apelante no sentido de que:
(i)
é necessária a declaração de propriedade da máquina, visto que foi realizado contrato de compra e venda entre as partes, havendo a boa-fé do autor no momento de aquisição do bem, assim como foi operada a tradição da máquina e a sua respectiva quitação;
(ii)
o contrato juntado pelo apelado não deve ser analisado, uma vez que é nulo por não haver a rubrica nas páginas do contrato, ausência da assinatura de testemunhas e pela ausência de publicidade, e;
(iii)
não havia razões para duvidar acerca da propriedade do bem.

Neste sentido, requer que seja julgado totalmente procedente o pleito autoral para declarar a propriedade da escavadeira em nome do autor/apelante, para que cessem todas as dúvidas acerca da propriedade, bem como que seja expedida certidão de propriedade para o autor.

Contrarrazões apresentadas pela apelada
MAELO TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES LTDA
(ID. nº 6161472), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
RENAN BASTOS MAZZARIOL,
contra a r. sentença (págs. 53/56, vol. 02, parte 02 do arquivo digital no ID. nº 6161470), prolatada nos autos da ação de declaração de propriedade, ajuizada em face de
MAELO TRANSPORTES E REPRESENTACAO LTDA ME e BMC HYNDAI SA
, que julgou totalmente improcedente os pedidos autoral e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o qual fixou em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (págs. 66/79, vol. 02, parte 02 do arquivo digital no ID. nº 6161470), fundamenta a parte apelante no sentido de que:
(i)
é necessária a declaração de propriedade da máquina, visto que foi realizado contrato de compra e venda entre as partes, havendo a boa-fé do autor no momento de aquisição do bem, assim como foi operada a tradição da máquina e a sua respectiva quitação;
(ii)
o contrato juntado pelo apelado não deve ser analisado, uma vez que é nulo por não haver a rubrica nas páginas do contrato, ausência da assinatura de testemunhas e pela ausência de publicidade, e;
(iii)
não havia razões para duvidar acerca da propriedade do bem.

Neste sentido, requer que seja julgado totalmente procedente o pleito autoral para declarar a propriedade da escavadeira em nome do autor/apelante, para que cessem todas as dúvidas acerca da propriedade, bem como que seja expedida certidão de propriedade para o autor.

Contrarrazões apresentadas pela apelada
MAELO TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES LTDA
(ID. nº 6161472), pugnando pelo não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Do que se infere dos autos, trata-se de ação de declaração de propriedade ajuizada por
Renan Bastos Mazzariol
em face de
Maelo Transportes e Representações LTDA-ME
,
MMC Hyundai S/A
, representado por Eriksson Afonso de Alcantara, na qual requer, ao final, a declaração de propriedade da escavadeira (R 140 LC 9SBCG0.71M3, L4.6M, B2.5M, S700 SERIE HBRR140CCH0005005) em nome do autor, para que cessem todas as dúvidas acerca da propriedade, bem como que seja expedida certidão de propriedade para o autor.

Para tanto sustenta que:
i)
adquiriu uma máquina escavadeira, por meio de contrato de compra e venda realizado entre as partes, nota fiscal de baixa de mobilizado e nota fiscal primitiva acompanhada de carta de quitação;
(ii)
realizou o pagamento dos valores previstos no contrato firmado;
(iii)
diante do cumprimento do contrato, o bem foi entregue ao autor, operando-se, portanto, a tradição, dispensando-se outras formalidades legais, por se tratar de bem móvel;
(iv)
a transferência da propriedade ocorre com a tradição do bem, ainda mais no caso em que o valor convencionado entre as partes foi totalmente quitado;
(v)
o pagamento da máquina foi realizado através da entrega de um veículo Ford Ranger LTD CDA 32, placa PPA2370, mais três transferências bancárias nos valores de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), R$70.017,50 (setenta mil e dezessete reais e cinquenta centavos) e R$40.522,33 (quarenta mil e quinhentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos);
(vi)
na data de 18/03/2019, por força de uma determinação emanada pelo Delegado de Polícia do Município de Piçarras/SC ocorreu a apreensão da máquina, no Município de Laranja da Terra/ES, tendo sido a máquina colocada em depósito, sob responsabilidade da empresa BMC HYUNDAI;
(vii)
diante da conclusão da Delegacia de propriedade do autor a máquina lhe foi devolvida;
(viii)
o autor foi adquirente de boa-fé, pois na época da aquisição adotou todas as medidas e precauções cabíveis para garantir a idoneidade do negócio, realizou contrato de compra e venda, bem como requereu nota fiscal de baixa de mobilizado e nota fiscal primitiva, acompanhada de carta de quitação;
(ix)
caracterizada a boa-fé do autor na negociação, por óbvio devem ser resguardados seus direitos, porquanto mostra-se imprescindível a declaração de propriedade do mesmo.

Em contestação, preliminarmente, a parte requerida/apelada alegou a incompetência territorial do juízo, a inépcia da petição inicial, a ilegitimidade da recorrida, uma vez que a máquina estava sob a posse da recorrente, entre outros. Quanto ao mérito, sustentou que há uma ação em andamento relacionada à rescisão do contrato e reintegração de posse na Comarca de Piçarras/SC. Alega ter adquirido a máquina escavadeira da Hyundai, financiada pela Money Plus, e que realizou a venda do bem para evitar atrasos nas parcelas devido a dificuldades financeiras, mas se tornou vítima de um golpe pela compradora Embrasul. Destaca transações envolvendo a máquina, incluindo a venda para o requerente. Aponta cláusula de reserva de domínio no contrato e a falta de transferência do financiamento. Alega posse ilegal por parte do requerente e suspeita de má-fé. Menciona ação penal por estelionato e impugna o pedido de justiça gratuita, questionando a compatibilidade com a compra do bem pelo requerente.

Outrossim, importante destacar o histórico de transferência do referido bem:

Primeiramente a máquina foi adquirida do fabricante por MAELO TRANSPORTES LTDA, posteriormente a empresa alienou o objeto da demanda para EMBRASUL EMPREENDIMENTOS EIRELI.

A empresa EMBRASUL, por sua vez, vendeu a máquina para LEONARDO RIOS BATISTA, acompanhada de nota primitiva e carta de quitação financeira.

Por sua vez, o requerente/apelante adquiriu a escavadeira de LEONARDO RIOS BATISTA, conforme contrato de compra e venda, tendo realizado o pagamento integral do valor pactuado.

A lide se apresenta a partir do momento que o requerente/apelante é surpreendido com uma ordem de apreensão arbitrária da máquina ESCAVADEIRA, em virtude de inadimplência entre EMBRASUL EMPREENDIMENTOS EIRELI em relação à empresa MAELO TRANSPORTES LTDA, em razão de que alguns dos cheques dados como pagamento pela EMBRASUL a MAELO retornaram sem fundos.

Após os trâmites processuais, em fase sentencial o juiz
a quo
julgou pela improcedência total dos pedidos autorais e condenou o requerente/apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixou em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Irresignado,
RENAN BASTOS MAZZARIOL
, em suas razões recursais, (págs. 66/79, vol. 02, parte 02 do arquivo digital no ID. nº 6161470), fundamenta a parte apelante no sentido de que:
(i)
é necessária a declaração de propriedade da máquina, visto que foi realizado contrato de compra e venda entre as partes, havendo a boa-fé do autor no momento de aquisição do bem, assim como foi operada a tradição da máquina e a sua respectiva quitação;
(ii)
o contrato juntado pelo apelado não deve ser analisado, uma vez que é nulo por não haver a rubrica nas páginas do contrato, ausência da assinatura de testemunhas e pela ausência de publicidade, e;
(iii)
não havia razões para duvidar acerca da propriedade do bem.

Neste sentido, requer que seja julgado totalmente procedente o pleito autoral para declarar a propriedade da escavadeira em nome do autor/apelante, para que cessem todas as dúvidas acerca da propriedade, bem como que seja expedida certidão de propriedade para o autor.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal quanto à propriedade do bem móvel (escavadeira).

Compulsando detidamente os autos, entendo que
deve ser mantida incólume a r. sentença objurgada.
Explico.

Preliminarmente, destaco que a ação declaratória de propriedade é uma modalidade de ação judicial que busca obter do Poder Judiciário um pronunciamento que declare o direito de uma pessoa sobre determinado bem ou propriedade. Ela tem como objetivo principal obter o reconhecimento judicial formal de que a parte autora é a legítima proprietária do bem em questão.

Neste sentido é a lição do autor Arruda Alvim:

A ação declaratória é, em regra, imprescritível, mas não será de admitir-se a sobrevivência da ação quando faltar ao autor o interesse de agir, por encontrar-se prescrito o crédito cuja declaração de existência persegue.
A imprescritibilidade da ação declaratória decorre da presença ou da atualidade da incerteza jurídica objetiva ou da sua continuidade, encontrando-se na declaratória o veículo adequado à supressão dessa incerteza.
(ALVIM, Arruda. 4. Direito de Ação In: ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

Ou seja, a justificativa para a imprescritibilidade da ação declaratória está associada à ideia de que essa ação é o meio apropriado para suprimir a incerteza jurídica. Quando persiste a dúvida sobre a existência ou validade de um direito, a ação declaratória é vista como um veículo adequado para resolver essa incerteza, independentemente do tempo transcorrido desde o surgimento da controvérsia.

Pois bem.

No âmbito dos contratos de compra e venda, a cautela na aquisição de bens móveis é um fator crucial para a validade e segurança das transações. Portanto, é fundamental que o adquirente de um bem realize uma diligência cuidadosa para assegurar a autenticidade da propriedade declarada pelo vendedor. Essa precaução torna-se essencial para evitar problemas futuros, onde a imperfeição de um negócio jurídico pode comprometer a validade de acordos subsequentes.

O primeiro negócio jurídico celebrado entre as empresas
MAELO TRANSPORTES LTDA
e EMBRASUL
EMPREENDIMENTOS EIRELI
é caracterizado pela presença de uma
cláusula contratual de reserva de domínio
(págs. 04/02, vol. 02, parte 01 do arquivo digital). Essa cláusula estabelece que a propriedade do bem, neste caso uma escavadeira, permanece sob o domínio do vendedor (MAELO) até que ocorra a quitação integral por parte do comprador (EMBRASUL).

Ao considerar que não houve a quitação integral do bem, torna-se crucial analisar a natureza e os efeitos da cláusula de reserva de domínio. Essa cláusula tem o propósito de resguardar o vendedor até que todas as obrigações contratuais, especialmente o pagamento total, sejam cumpridas pelo comprador. Enquanto essa condição não é satisfeita, a propriedade plena do bem permanece com o vendedor, consoante a jurisprudência do STJ,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE INTENTADA PELO VENDEDOR DECORRENTE DE
INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA ESPECIAL DE RESERVA DE DOMÍNIO
- TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REFORMA A SENTENÇA PARA INDEFERIR O PLEITO POSSESSÓRIO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL PRELIMINAR - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. Hipótese: A controvérsia diz respeito à necessidade ou não de prévia rescisão do contrato de compra e venda com reserva de domínio a fim de viabilizar a manutenção/recuperação da posse do bem vendido, ante o inadimplemento do comprador. 1.
A cláusula de reserva de domínio ou pactum reservati dominii é uma disposição inserida nos contratos de compra e venda que permite ao vendedor conservar para si a propriedade e a posse indireta da coisa alienada até o pagamento integral do preço pelo comprador, o qual terá apenas a posse direta do bem, enquanto não solvida a obrigação. Nascido na prática mercantil, o pacto com reserva de domínio é hoje um instituto difundido no mundo dos negócios e foi sistematizado no ordenamento jurídico a partir do advento do Código Civil de 2002 (arts. 521-528), porém já contava com tratamento esparso antes mesmo do citado diploma legal.
2. Quanto aos meios judiciais cabíveis para o vendedor/credor salvaguardar o seu direito, esse pode optar por duas vias. Caso não objetive resolver o contrato, mas apenas cobrar as parcelas inadimplidas: a) se munido de título executivo, intentar ação executiva contra o devedor pelo rito dos arts. 646 a 731 do Código de Processo Civil, ou seja, execução por quantia certa contra devedor solvente; b) se desprovido de título executivo, ação de cobrança, nos termos do artigo 526 do Código Civil. Na hipótese de pretender rescindir o negócio jurídico mediante a retomada do bem, viável o ajuizamento de a) ação de busca e apreensão e depósito da coisa vendida pelo vendedor/credor, conforme preceituado no art. 1.071 do CPC, desde que provada a mora pelo protesto do título ou interpelação judicial. Nessa medida já está prevista a recuperação da coisa, nos termos dos arts. 526, parte final, e 527 do diploma civilista, visto que esses dispositivos remetem ao procedimento previsto na lei processual civil, o que se relaciona à retomada liminar do bem constante do artigo 1071 daquele diploma legal e à b) ação desconsitutiva pelo procedimento ordinário, quando desprovida a parte de título executivo ou, embora munida de título executivo não tenha realizado o protesto/interpelação judicial, sendo que nessa a reintegração liminar somente pode ser conferida se provados os requisitos do art. 273 do CPC. [...] 5. Recurso especial provido para julgar procedente a ação de manutenção de posse consolidando a propriedade do veículo com a parte autora. (STJ - REsp: 1056837 RN 2008/0102959-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2015) (sem grifos no original).

Dessa forma, a análise da propriedade do bem em questão deve considerar os negócios subsequentes envolvendo o apelante. Como
não houve a quitação integral da empresa EMBRASUL para com a empresa MAELO
, a propriedade plena não lhe foi transferida, e, por consequência, a transmissão da propriedade para o apelante não pode ser declarada. Os posteriores vendedores, ao não adquirirem a propriedade plena, não têm a capacidade de transferir um direito que não possuem.

Portanto, diante da cláusula de reserva de domínio, da ausência de quitação integral e da não transferência plena da propriedade nos negócios subsequentes, conclui-se que não é possível declarar a propriedade do bem para o apelante, uma vez que a propriedade ainda estava sob a titularidade do vendedor original, a empresa MAELO.

Por sua vez, quanto à alegação de
nulidade contratual
em razão de não haver a assinatura das duas testemunhas no contrato realizado entre as empresas EMBRASUL EMPREENDIMENTOS EIRELI e MAELO TRANSPORTES LTDA (págs. 04/06, vol. 02, parte 02 do arquivo digital), deve-se destacar que é possível mitigar essa ausência mediante a comprovação por outros meios idôneos que atestem a validade do contrato.

Inclusive, este é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo observado em julgados recentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, DE SÚMULA OU DE ATO NORMATIVO DIVERSO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de embargos à execução.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015.

5. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses atinentes à aplicação do CDC na relação jurídica entre as partes; à alegação de inversão do ônus da prova; e ao excesso de execução, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

6.
Excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto do autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada
.

7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO. VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS MEIOS.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento
.

2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ.

3. A reanálise do entendimento de que válido o contrato firmado sem assinatura de duas testemunhas, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.952.155/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

No caso em tela, a comprovação da validade do contrato por meio do cartório se revela como um recurso idôneo. O registro em cartório possui o propósito de conferir autenticidade e publicidade aos atos jurídicos, tornando-se uma fonte confiável de verificação da existência e teor do contrato. Se o contrato foi devidamente registrado em cartório, isso pode ser considerado como um meio seguro de atestar sua autenticidade e validade, mesmo diante da ausência das assinaturas das testemunhas.

Ou seja, sendo o contrato reconhecido em cartório, há a presunção de veracidade dos elementos ali constantes. Assim, a ausência de assinaturas das testemunhas, embora seja um requisito formal relevante, pode ser mitigada quando há a robusta comprovação da validade do contrato por meio do registro cartorial.

Portanto, a ausência da assinatura das testemunhas não é, por si só, um obstáculo intransponível para a validade do contrato, desde que seja possível atestar sua autenticidade e validade por outros meios idôneos, como o reconhecimento em cartório, sendo este o caso do contrato presente nos autos.

Quanto à alegação da boa-fé contratual por parte do apelante, essa não se aplica de maneira determinante no presente caso, onde
a declaração de propriedade serve para afirmar a titularidade do bem, e não para atestar a intenção ou conhecimento do apelante
. Em outras palavras, quando se trata da declaração de propriedade, o foco está na veracidade da titularidade do bem em si, e não nas intenções subjetivas das partes envolvidas.

No caso em análise, a propriedade do bem em questão não foi transferida ao apelante, conforme já discutido anteriormente em relação à cláusula de reserva de domínio e à ausência de quitação integral. Independentemente da boa-fé do apelante ao adquirir o bem, a declaração de propriedade deve ser pautada na realidade dos fatos e no cumprimento das formalidades contratuais.

Portanto, a falta de amparo na alegação de boa-fé neste contexto específico se justifica pela
natureza objetiva da declaração de propriedade
. A boa-fé não altera os fatos inerentes à relação contratual e à transferência de propriedade. Assim, a declaração de propriedade deve refletir a verdade jurídica da situação, que, no presente caso, não favorece a pretensão do apelante.

Nesta mesma linha de raciocínio, é fundamental salientar que a boa-fé do comprador não se limita ao conhecimento exclusivo do último possuidor do bem, mas exige um entendimento abrangente de toda a cadeia de titularidade envolvida na aquisição. Como anteriormente elucidado, nenhum dos proprietários anteriores detinha, de fato, a plena propriedade do bem, o que invalida as transações subsequentes e compromete a legitimidade da cadeia de aquisição.

Deste mesmo modo, os elementos apresentados revelam que tanto a tradição (transferência física do bem) quanto os pagamentos realizados pelo apelante não são suficientes para fundamentar a declaração de propriedade do bem, uma vez que a pessoa anterior não detinha efetivamente a propriedade da escavadeira para lhe ser transferida.

A tradição, por si só, não é capaz de transferir a propriedade se o transmitente não é o legítimo proprietário do bem. A pessoa anterior, ao não possuir a propriedade plena da escavadeira, não tinha a capacidade jurídica para realizar uma transferência válida ao apelante. Assim, a simples entrega física do bem não constitui um ato válido de transmissão de propriedade.

Da mesma forma, os pagamentos efetuados pelo apelante não alteram a situação, uma vez que a capacidade do vendedor para transferir a propriedade é fundamental. O apelante, ao realizar os pagamentos, pode ter cumprido suas obrigações contratuais, mas a eficácia dessas transações está atrelada à existência de uma propriedade válida a ser transferida.

Portanto, diante da constatação de que a pessoa anterior não possuía efetivamente a propriedade do bem, nem a tradição nem os pagamentos podem legitimar a aquisição de propriedade pelo apelante. Deste modo, deve considerar a titularidade real do bem para que a transferência de propriedade seja válida e juridicamente eficaz.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
RENAN BASTOS MAZZARIOL
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação em sucumbência em 1% (um por cento), totalizando o importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL COM RESERVA DE DOMÍNIO. CAUTELA NA AQUISIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS MEIOS. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO DO BEM INDEPENDE PARA DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A ação declaratória de propriedade é uma modalidade de ação judicial que busca obter do Poder Judiciário um pronunciamento que declare o direito de uma pessoa sobre determinado bem ou propriedade.

2.
Em contratos de compra e venda, a cautela na aquisição de bens móveis é um fator crucial para a validade e segurança das transações. Portanto, é fundamental que o adquirente de um bem realize uma diligência cuidadosa para assegurar a autenticidade da propriedade declarada pelo vendedor.

3.
A cláusula contratual de reserva de domínio estabelece que a propriedade do bem, neste caso uma escavadeira, permanece sob o domínio do vendedor até que ocorra a quitação integral por parte do comprador. Essa cláusula tem o propósito de resguardar o vendedor até que todas as obrigações contratuais, especialmente o pagamento total, sejam cumpridas pelo comprador. Enquanto essa condição não é satisfeita, a propriedade plena do bem permanece com o vendedor, consoante a jurisprudência do STJ. Precedentes.

4.
No caso, como não houve a quitação integral de uma empresa para com a outra, a propriedade plena não lhe foi transferida, e, por consequência, a transmissão da propriedade para o apelante não pode ser declarada. Os posteriores vendedores, ao não adquirirem a propriedade plena, não têm a capacidade de transferir um direito que não possuem.

5.
Diante da cláusula de reserva de domínio, da ausência de quitação integral e da não transferência plena da propriedade nos negócios subsequentes, conclui-se que não é possível declarar a propriedade do bem para o apelante, uma vez que a propriedade ainda estava sob a titularidade do vendedor original.

6.
A ausência da assinatura das testemunhas não é, por si só, um obstáculo intransponível para a validade do contrato, desde que seja possível atestar sua autenticidade e validade por outros meios idôneos, como o reconhecimento em cartório, sendo este o caso do contrato presente nos autos.

7.
Independentemente da boa-fé do apelante ao adquirir o bem, a declaração de propriedade deve ser pautada na realidade dos fatos e no cumprimento das formalidades contratuais. Outrossim, a boa-fé do comprador não se limita ao conhecimento exclusivo do último possuidor do bem, mas exige um entendimento abrangente de toda a cadeia de titularidade envolvida na aquisição. Como anteriormente elucidado, nenhum dos proprietários anteriores detinha, de fato, a plena propriedade do bem, o que invalida as transações subsequentes e compromete a legitimidade da cadeia de aquisição.

8.
Os elementos apresentados revelam que tanto a tradição (transferência física do bem) quanto os pagamentos realizados pelo apelante não são suficientes para fundamentar a declaração de propriedade do bem, uma vez que a pessoa anterior não detinha efetivamente a propriedade da escavadeira para lhe ser transferida.

9.
A tradição, por si só, não é capaz de transferir a propriedade se o transmitente não é o legítimo proprietário do bem. A pessoa anterior, ao não possuir a propriedade plena da escavadeira, não tinha a capacidade jurídica para realizar uma transferência válida ao apelante. Assim, a simples entrega física do bem não constitui um ato válido de transmissão de propriedade.

10.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.